Tribunal: TJBA
Processo: 8165341-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165341-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DALVA FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA (UHE) DE PEDRA DO CAVALO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. TEMA Nº 999 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE NATUREZA INDIVIDUAL E PATRIMONIAL. PARTE AUTORA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17, CDC). PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS (ART. 27, CDC). APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. SÍNTESE DO CASO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do funcionamento da Usina Hidrelétrica (UHE) de Pedra do Cavalo, reconheceu a prescrição da pretensão autoral e julgou improcedentes os pedidos. A autora, pescadora artesanal, alega prejuízos à atividade pesqueira em razão da operação da usina.

II. PONTOS CONTROVERTIDOS

(i) Possibilidade de julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) para reconhecimento da prescrição. (ii)
Aplicabilidade da tese de imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental (Tema nº 999/STF) às pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial. (iii)
Definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos individuais decorrentes de operação de usina hidrelétrica, sob a ótica da relação de consumo por equiparação. (iv)
Termo inicial da contagem do prazo prescricional (teoria da actio nata) em face da ciência inequívoca dos danos.
(v) Ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito é cabível quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a análise da prejudicial de prescrição, tornando desnecessária a produção de outras provas para tal fim (CPC, art. 355, I).

A tese firmada pelo STF no Tema nº 999 aplica-se à reparação do dano ambiental em seu aspecto difuso e colet
ivo, não abrangendo as pretensões indenizatórias individuais de natureza patrimonial, as quais permanecem sujeitas aos prazos prescricionais.

A relação jurídica entre os pescadores afetados pela operação da usina e a concessionária responsável configura relação de consumo por equiparação (bystander), conforme art. 17 do CDC , atraindo a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a reparação de danos (art. 27, CDC).

O termo inicial do prazo prescricional, pela teoria da actio nata, é a data da ciência inequívoca do dano e da extensão de suas consequências. No caso, documentos como teses acadêmicas (2006) , pareceres técnicos (2010) e resoluções de conselhos locais (2014) demonstram que os impactos da UHE Pedra do Cavalo e os prejuízos à pesca eram de conhecimento público e dos afetados, no mais tardar, desde 2014.

Considerando a ciência inequívoca do dano em 2014 e o ajuizamento da ação somente em 2024, transcorreu o prazo prescricional quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A imprescritibilidade da reparação civil por dano ambiental (Tema 999/STF) não se estende às pretensões indenizatórias de cunho individual e patrimonial, que se sujeitam a prazo prescricional."

"2. É quinquenal o prazo prescricional para a pretensão indenizatória individual decorrente de danos causados pela operação de usina hidrelétrica, quando configurada relação de consumo por equiparação (art. 27 do CDC), contado a partir da ciência inequívoca do dano e de sua autoria (teoria da actio nata)."

"3. Reconhece-se a prescrição da pretensão indenizatória se a ação é ajuizada após o decurso do prazo quinquenal, contado da data em que os prejudicados tiveram conhecimento público e notório dos danos e de sua origem."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 355, I.

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 17 e 27.

Supremo Tribunal Federal: Recurso Extraordinário nº 654.833/AC (Tema 999).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.018.386/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 12/5/2023.

STJ, AgInt no AREsp 443.094/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 25/2/2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01